Tribunal: TJPA
Processo: 0812604-61.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812604-61.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: TERESINHA MARIA DE JESUS DE ABREU MOTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INAPLICABILIDADE DO PCCR A NÃO EFETIVOS. TEMA 1157 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu segurança para assegurar à impetrante, servidora admitida temporariamente como professora, o direito à percepção da Vantagem Pecuniária Progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, em razão da obtenção de licenciatura plena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidora temporária, não efetiva e não estável, faz jus à Vantagem Pecuniária Progressiva prevista no PCCR dos servidores efetivos, bem como se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar tal circunstância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes quando o vício impacta o resultado do julgamento.

4.

A impetrante foi admitida sem concurso público, na condição de servidora temporária, não possuindo vínculo efetivo nem estabilidade, tampouco se enquadrando na regra do art. 19 do ADCT.

5.

O Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010 destina-se exclusivamente a servidores efetivos, especialmente aos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1157 da repercussão geral (ARE 1.306.505), veda o enquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de carreira destinados a servidores efetivos, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal.

7.

A concessão da vantagem à servidora temporária viola o regime constitucional de acesso ao serviço público e o entendimento vinculante do STF, afastando a existência de direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a omissão reconhecida altera o resultado do julgamento. 2. É vedada a extensão de vantagens previstas em plano de cargos e carreiras a servidor temporário não efetivo. 3. O Tema 1157 do STF impede o enquadramento ou concessão de benefícios de carreira a servidores admitidos sem concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 1.022 e art. 1.026; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.306.505 (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28.03.2022; STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.10.2014,
TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808307-06.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/11/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o Acórdão e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de 2026.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id. 29225828 de minha relatoria que concedeu a segurança pleiteada confirmando a liminar, para reconhecer o direito líquido e certo de
TERESINHA MARIA DE JESUS DE ABREU MOTA
à percepção da Vantagem Pecuniária Progressiva do art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010, no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do seu vencimento-base.

O embargante alega, em suas razões recursais (id. 29645635), em síntese, que o julgado padece de omissão por conceder vantagem em serviço temporário, em manifesta contrariedade aos termos do art. 37, II, § 2º da CF,
por não possuir cargo efetivo e não ter ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, circunstância que a colocaria fora do escopo dos beneficiários da Lei n.º 7.442/2010.

Enfatiza, ainda, que a VPP do art. 33 é destinada a Professor de Classe Especial no quadro efetivo, o que não seria o caso e invoca, ainda, precedentes do STF (ARE 981.424/AgR; ARE 1.053.358/ED-AgR) sobre a impossibilidade de progressão/benefícios privativos de carreira a
servidores
não efetivos.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certidão de id. 29911272.

É o relatório.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão quanto à
ausência de previsão legal para o pagamento da vantagem perseguida em face do cargo/função ocupado/desempenhado pela interessada.

De fato, embora o Acórdão que concedeu a segurança
tenha reconhecido o direito líquido e certo da impetrante à percepção da Vantagem Pecuniária Progressiva do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do seu vencimento-base, por ter obtido diploma de curso superior de Licenciatura Plena em Pedagogia em 27/02/2007, observa-se que a impetrante foi admitida como servidora temporária, no cargo de Professor de nível médio, em 11/03/1991, conforme Portaria 437-B/91-DAPE, da Secretaria de Estado de Educação (ID n° 7027843)

Destaca-se, portanto, que a demandante não é servidora efetiva, tampouco estável, pois não se enquadra na regra do art. 19 do ADCT, que conferia estabilidade aos servidores contratados sem concurso, com exercício contínuo de cargo nos 5 (cinco) anos anteriores à promulgação da Constituição.

Considerando que a impetrante não é servidora efetiva, mas sim temporária, não possui direito ao sistema de carreira, tampouco à vantagem pretendida.

A conclusão

acima está em consonância com o atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.157 do STF, fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº. 1306505, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“
TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC.
AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.
3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público
e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.
6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
”. (ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)”.

Corroborando tal solução, cito a atual jurisprudência do TJPA, exemplificada pelos seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE ESCOLARIDADE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. INAPLICABILIDADE DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (PCCR) A SERVIDOR SEM EFETIVIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 1157 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por Neusa de Oliveira Santos em face da Secretária de Educação do Estado do Pará, visando ao pagamento de gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010 (PCCR), em virtude da conclusão de curso superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há decadência da pretensão e necessidade de requerimento administrativo prévio para a impetração da segurança; e (ii) examinar se a gratificação prevista no PCCR abrange servidores não efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decadência e Requerimento Administrativo Prévio: Rejeitada a preliminar de decadência, considerando-se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, atraindo o teor da Súmula 85 do STJ. Igualmente rejeitada a preliminar de ausência de requerimento administrativo prévio, com fundamento no princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. Mérito: A aplicação do PCCR à Impetrante, servidora não efetiva, encontra óbice no precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1157 (ARE 1.306.505), que veda o enquadramento de servidor admitido sem concurso público em plano de cargos instituído para servidores efetivos, em atenção ao disposto no art. 37, II, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança denegada.

"Tese de julgamento: 1. A decadência não se aplica às pretensões de trato sucessivo nas relações com a Fazenda Pública, conforme Súmula 85 do STJ;
2. É vedado o enquadramento de servidor não efetivo em plano de cargos e carreiras destinado a servidores efetivos, conforme fixado pelo STF no Tema 1157."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1157, j. 30.10.2014; STJ, Súmula 85. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808307-06.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/11/2024)”. (Grifo nosso).

Assim, as normas do PCCR trazidas como fundamento da impetração para reconhecimento do direito líquido e certo à gratificação progressiva requerida é destinada apenas aos servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, nos termos do art. 5º, inciso I, alínea “a” c/c artigo 33, da Lei Estadual nº 7442/2010 – PCCR, não se aplicando, portanto, para impetrante que não possui efetividade e estabilidade (servidora não estável), não havendo prova do direito líquido e certo pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com atribuição de EFEITOS INFRINGENTES para sanar a omissão no Acórdão ID.
29225828
e, assim, DENEGAR A ORDEM PLEITEADA,
por reconhecer
óbice no precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1157 (ARE 1.306.505), que veda o enquadramento de servidor admitido sem concurso público em plano de cargos instituído para servidores efetivos, em atenção ao disposto no art. 37, II, da CF/1988.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026